Tribunal: TJPA
Processo: 0005120-56.2013.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ?TOTAL IMPROVIMENTO.Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: LAILSON DOS SANTOS SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0005120-56.2013.8.14.0049

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -TOTAL IMPROVIMENTO.
Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: LAILSON DOS SANTOS SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0005120-56.2013.8.14.0049
RELATÓRIO

LAILSON DOS SANTOS SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Narra a denúncia, que o apelante se valendo da condição de padrasto da vítima SARAH, vinha abusando sexualmente desta, praticando atos libidinosos desde que a vítima tinha 08 anos de idade, tendo se perdurado por aproximadamente dois anos, ameaçando a menor, que se fosse denunciado, a levaria para um lugar desconhecido. Consta ainda que oferecia à vítima a quantia de R$ 1,00 a R$ 2,00 reais em troca de relações sexuais.

A denúncia prossegue, relatando que a menor KATRYCIA de 07 anos de idade passou a dormir algumas noites na casa de SARAH, oportunidade em que o acusado abusava sexualmente daquela, praticando atos idênticos aos executados contra sua enteada, tendo, no dia 02 de setembro de 2013, a vítima KATRYCIA pedido a sua mãe para não dormir na casa de Sarah, por não suportar mais ser abusada por Lailson.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c artigo 226, II, ambos do CPB, em concurso material, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a ausência de provas, em atenção ao princípio
in dubio pro reo.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que acusado cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Laudo Sexológico, fls. 34/40 92/93, certidão de nascimento, fls. 14 e 17, bem como pelo Relatório de Atendimento Psicossocial a criança Sarah Gazielly, pois permaneceu internada durante 05 dias no Hospital do Município, devido as sequelas de violência que sofreu.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pelas vítimas, que foram convictas a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra elas praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em Juízo, as vítimas ratificaram os termos do depoimento na fase do Inquérito Policial. Depoimentos estes que foram reforçados pelos relatos das testemunhas, as quais sem maiores contradições, reiteraram em Juízo seus relatos prestados em sede inquisitorial, apontando o acusado como o único responsável pelo crime.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 114/116, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Ressalta-se que o édito condenatório não se baseou somente nas palavras da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, incluindo os depoimentos de testemunhas, laudo sexológico e laudo de avaliação psicológica.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA